Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO OU FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS FURANDI. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. VEDAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou, como incurso no art. 155, §4o, I, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela subtração de uma televisão mediante escalada e arrombamento em residência. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para tentativa de violação de domicílio ou furto simples, além da fixação da pena-base no mínimo legal e afastamento da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para sustentar a condenação; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do delito de furto qualificado para tentativa de violação de domicílio ou furto simples; e (iii) examinar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa dos antecedentes e quanto à agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo laudo pericial que identificou as impressões digitais do réu na janela arrombada da residência, bem como pelo relato firme e coerente da vítima, que goza de especial relevância em crimes patrimoniais.
4. O reconhecimento pessoal do acusado e a apreensão da res furtiva não são indispensáveis quando há outros elementos probatórios idôneos, como laudo pericial e testemunho da vítima.
5. Restando demonstrado o animus furandi e o rompimento de obstáculo, é inviável a desclassificação do delito para tentativa de violação de domicílio ou furto simples.
6. A utilização de inquéritos policiais ou processos em andamento para negativar os antecedentes é vedada pela Súmula 444 do STJ, razão pela qual a circunstância deve ser afastada. Mantém-se, contudo, a agravante da reincidência, pois comprovada condenação anterior transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO
7. 7. Recurso parcialmente provido.